Tribunal: TCU
Processo: 007.983/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de alteração de aposentadorias, concedidas a ex-servidores do Comando do Exército/Ministério da Defesa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de alteração de concessão de aposentadoria de Manoel Estenil Gomes dos Santos; 9.2. determinar à Sefip que: 9.2.1. reconheça, no mesmo processo, o registro tácito do ato de alteração de concessão de aposentadoria de Maria de Lourdes Pereira da Silva, bem como dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do referido ato, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.2.2. envie cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, aos interessados e ao Comando do Exército/Ministério da Defesa.